Tribunal: TJPA
Processo: 0836608-64.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836608-64.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUSA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão movida em face de Antônio Carlos Fernandes de Sousa Amorim, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A extinção decorreu da ausência de recolhimento de custas finais, após certidão cartorária atestando a não comprovação do pagamento. O banco sustenta que não houve intimação pessoal específica para tal recolhimento e que a guia referia-se a diligência processual. Pleiteia a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas processuais configura ausência de pressuposto processual ou hipótese de abandono da causa; e (ii) definir se, nos casos de inércia do autor, é obrigatória a intimação pessoal prévia nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo fundada no art. 485, IV, do CPC pressupõe ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que não se verifica no caso, já que a marcha processual estava em curso, com diligências sendo requeridas e liminar pendente de cumprimento.

4.
A ausência de recolhimento de custas para cumprimento de diligência configura, em verdade, hipótese de abandono do processo (art. 485, III, do CPC), e não ausência de pressuposto processual.

5.
Para extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, conforme exigência expressa do §1º do mesmo dispositivo, o que não foi observado no caso concreto.

6.
A ausência dessa intimação caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º, 5º, 6º e 10 do CPC).

7.
A jurisprudência consolidada nos tribunais estaduais orienta que, em casos de inércia do autor, deve-se oportunizar a regularização por meio de intimação pessoal, antes da extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas para diligência configura abandono do processo, e não ausência de pressuposto processual.

2.
A extinção do feito, com base no art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal prévia do autor para suprir a omissão, conforme §1º do mesmo artigo.

3.
A ausência de intimação pessoal prévia torna nula a sentença de extinção, por violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 10, 485, III, IV e §1º; Lei Estadual de Custas (Lei nº 8.328/2015), art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0313726-04.2016.8.19.0001, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 28.11.2023; TJ-AM, Apelação Cível nº 0734412-56.2022.8.04.0001, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 16.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836608-64.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE SOUSA AMORIM

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Banco do Brasil S/A
contra
Antônio Carlos Fernandes de Sousa Amorim
, em face da
sentença de extinção do processo sem resolução de mérito
, proferida em ação de
busca e apreensão
ajuizada por
Banco do Brasil S/A
contra
Antônio Carlos Fernandes de Sousa Amorim, m trâmite na
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Vejamos trecho da sentença recorrida:

(...)

SENTENÇA

VISTOS
.

Trata-se de ação em que a parte requerente quedou inerte, não tendo recolhido as custas finais, na forma do art. 27 da Lei Estadual de Custas (Lei nº 8.328/2015), apesar de devidamente intimada para tanto, deixando precluir o prazo sem regularizar o processo, Id. 146809385.

É o relatório.
PASSO A DECIDIR
.

O recolhimento das custas processuais finais é um pressuposto processual objetivo do processo, sem o qual resta inviabilizada a análise do mérito pelo Magistrado, conforme se extrai da norma contida no art. 27 da Lei Estadual de Custas (Lei nº 8.328/2015), in verbis:

Art. 27.
No momento da prolação da sentença ou do acórdão as custas processuais devem estar devidamente quitadas, sob pena de responsabilidade do(s) magistrado(s), salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Portanto, a norma proibitiva impede a prolação de sentenças ou acórdãos sem o prévio recolhimento das custas finais, salvo em casos de isenção ou gratuidade, o que não se verifica na espécie.

Desta forma, deixando o autor de providenciar o pagamento das custas, há de ser extinta a ação, à falta de pressuposto válido de desenvolvimento da relação processual, com esteio no art. 485, IV do CPC.

Inclusive, é
desnecessária
a intimação prévia do autor antes da extinção da ação, porquanto o caso não se confunde com abandono ou desídia, previstos no art. 485, II e III do CPC, de modo que não se aplica a norma prevista no §1º do mesmo dispositivo.

Ora, as custas judiciais tem natureza jurídica de taxa (tributo), portanto, a falta de pagamento inviabiliza a realização do serviço público correspondente, qual seja, a prestação jurisdicional.

Verifica-se, pois, que a extinção do processo é medida que se impõe diante da inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015).

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo,
JULGO EXTINTO O FEITO
,
sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Havendo decisão antecipatória pendente de cumprimento, REVOGO nesta oportunidade a LIMINAR CONCEDIDA, bem como DETERMINO O RECOLHIMENTO DE QUAISQUER MANDADOS neste processo, SEM CUMPRIMENTO.

CUSTAS NA FORMA DA LEI.

DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, tendo em vista se tratar de matéria reconhecida de ofício por este Juízo e/ou pela não triangulação da lide.

Havendo interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, intime-se a apelada no prazo legal, se já integrada à lide, para apresentar contrarrazões caso queira, e após ao E.TJPA com as homenagens de estilo.

PROCEDA A UPJ ao necessário para cobrança de eventuais custas pendentes, advertindo-se às partes quanto a inscrição em dívida ativa, em caso de inadimplemento.

P.R.I.C. Após, transitado em julgado, estando o feito devidamente certificado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

(...)

Na origem, cuida-se
de ação de busca e apreensão movida pelo banco apelante contra o apelado ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE SOUSA AMORIM.

Houve a expedição de mandado de busca e apreensão (Id 30012706), sem cumprimento.

Após os atos subsequentes de praxe não houve o cumprimento do mandado por não ter sido encontrado o requerido no endereço indicado.

Instado a se manifestar o banco autor requereu a pesquisa de endereço do réu por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD, recolhendo de forma subsequente as custas.

Deferida a pesquisa, foi determinado o recolhimento das custas para expedição de novo mandado no Id 30012732 e certificado no Id 30012734 o não recolhimento.

Sobreveio a sentença recorrida de extinção do feito.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpôs apelação, aduzindo que a extinção do feito foi indevida, pois não houve intimação pessoal e específica para o recolhimento das custas finais com advertência das consequências legais. Alega que a guia mencionada pela serventia judicial referia-se a despesas para cumprimento de mandado e não a custas finais, sendo, portanto, devidamente recolhida e comprovada nos autos.

Sustenta que o processo estava em curso, com liminar válida pendente de cumprimento, não havendo qualquer sinal de inércia ou desídia por parte do banco. Afirma que a sentença violou os princípios do contraditório, da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito, pois não observou o disposto no art. 485, §7º, do CPC, que exige intimação prévia para sanar vício processual.

Defende que a extinção representou uma decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e que contrariou o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, em caso de vício sanável, deve ser oportunizado à parte a sua correção.

Reforça que a atuação do juízo de origem violou os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da primazia da decisão de mérito, previstos nos arts. 6º, 5º e 4º do CPC. Afirma que o recolhimento feito pelo Apelante foi tempestivo e específico para as diligências determinadas, e que o juízo deveria ter privilegiado o aproveitamento dos atos processuais já praticados, respeitando o devido processo legal substancial.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

a) O conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com manutenção da liminar;

b) Caso superado o mérito da sentença, o reconhecimento da validade do recolhimento das custas, afastando a extinção;

c) A condenação do Apelado, se houver contrarrazões, ao pagamento das custas e honorários recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Compulsando os autos verifica-se que se trata de Ação de Busca e Apreensão.

Após a realização de diligências sem êxito na localização do réu, a parte autora requereu a pesquisa de endereços por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud.

Deferida a pesquisa, foi determinado o recolhimento das custas para a diligência - expedição de novo mandado no Id 30012732 e certificado no Id 30012734 o não recolhimento, sobrevindo a sentença recorrida de extinção do feito.

Pois bem.

Primeiramente convém registrar que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do atual artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, por supostamente ter deixado o autor de recolher as custas processuais finais.

Contudo, verifica-se não se tratar de custas finais mas sim respectivas ao cumprimento de diligência, o que deixa claro que se trata da hipótese que configura a inércia da parte quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias e não ausência de pressuposto processual.

Ora, a falta de interesse não se confunde com a falta da prática dos atos e diligências que lhe competem, não podendo, portanto, o presente feito ser extinto, com base no inciso IV do mencionado artigo.

Todavia, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito com base no fundamento do inciso III do art. 485 do CPC, o magistrado deve cumprir a determinação do parágrafo primeiro do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Analisando os autos não se pode vislumbrar ter sido cumprido tal requisito, eis que não consta certidão acerca da intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes exigidos pelo §1º do art. 485 do CPC, para que a sentença pudesse reputar configurado o abandono previsto no inciso III, do art. 485.

A propósito:

Apelação cível. Ação de busca e apreensão com pedido liminar. Sentença de extinção do feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC/15. Falta de diligência no cumprimento do mandado de busca e apreensão, citação e intimação que não configura ausência de interesse de agir, mas negligência ou abandono. Inteligência do art. 485, III CPC. Extinção do feito por eventual inércia ou abandono da parte autora, que demanda prévia intimação pessoal. Inteligência do § 1º do art. 485 CPC. Anulação da sentença. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0313726-04.2016.8.19.0001 202300196865, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 28/11/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 29/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE MANDADO DE BUSCA E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de manifestação da parte acerca do não cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação configura hipótese de abandono, razão pela qual, para a extinção do feito seria necessária intimação pessoal prévia, como determina o art. 485, inciso III, § 1º, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0734412-56.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2023)

Assim, o fundamento da sentença atrairia a incidência do inciso III do art. 485 do CPC, e não do inciso IV, porquanto a causa da extinção do feito é, efetivamente, a suposta negligência da parte.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, não há como extinguir o feito sem resolução de mérito, pelo que merece reforma a r. sentença, devendo esta ser anulada para o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a decisão de 1º grau guerreada e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025